Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702630-10.2023.8.07.0002 RECORRENTE: D. S. L., M. S. B. S., A. B. S. REPRESENTANTES LEGAIS: D. S. L., M. S. B. S., RECORRIDAS: R. E. L., G. B. T. V. L. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VIDROS QUEBRADOS. PEDRAS ARREMESSADAS POR ASSALTANTES. CONTINUIDADE DA VIAGEM. SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS AVARIADO EM PONTO DE APOIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. I – Caso em exame 1. A ação – Indenizatória movida contra empresas prestadoras de serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros e de venda de bilhetes, em razão da continuidade de viagem, por mais 250km, no ônibus com vidros quebrados até o ponto de apoio, após tentativa de assalto. 2. Decisão anterior – A sentença condenou as empresas de transporte e de venda dos bilhetes, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa vendedora dos bilhetes de transporte; (ii) Falha na prestação de transporte pela continuidade da viagem em ônibus com vidros quebrados por pedras arremessadas por assaltantes, (iii) responsabilidade civil por danos morais aos passageiros. III – Razões de decidir 4. Preliminar - A ré vendedora dos bilhetes de transporte compõe a cadeia da prestação de serviços de modo que há pertinência subjetiva no polo passivo da demanda. 5. Não ocorreu a alegada falha na prestação dos serviços de transporte, porque nas circunstâncias dos fatos, a atitude do motorista de continuar a viagem por aproximadamente 250km até o ponto de apoio mais próximo, foi adequada e razoável, para, com segurança, realizar a substituição do ônibus avariado. Improcede pretensão de compensação por danos morais. IV – Dispositivo 6. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelações das rés providas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 734, 735, 927, e 949, todos do Código Civil, e 6o, inciso VII, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que fazem jus à reparação por danos morais. Asseveram que o serviço foi prestado de forma defeituosa, sendo objetiva a responsabilidade das recorridas, além de ser imperiosa a inversão do ônus da prova. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida REAL EXPRESSO LTDA pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOCIMAR MOREIRA SILVA, OAB/DF 11.863. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 186, 734, 735, 927, e 949, todos do Código Civil, e 6o, inciso VII, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ficou comprovada a ausência de defeito na prestação do serviço, o que exclui a responsabilidade objetiva das fornecedoras e enseja, por consequência, a improcedência do pedido de compensação dos danos morais” (ID 64461254). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016